Tribunal: TJMT
Processo: 1046373-68.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046373-68.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MISLAYNE PAES CAVALCANTE - CPF: 056.600.551-41 (APELANTE), NATALIA MARTINS DE FREITAS - CPF: 018.661.321-05 (ADVOGADO), MAYCON LUCAS JACINTO TORRES - CPF: 737.448.911-00 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1046373-68.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Mislayne Paes Cavalcante.

Apelado
: Pitágoras – Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – REMATRÍCULA – INADIMPLÊNCIA – ALEGADA NEGLIGÊNCIA DA ENTIDADE EDUCACIONAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, configurada a inadimplência, tem a instituição de ensino superior, o direito de recusar a realização da rematrícula, conforme disposto no art. 5º, da Lei n.º 9.870/99.

Não comprovada a existência de falha na prestação de serviço da entidade de ensino educacional, ônus atribuído minimamente à parte autora, não há que se falar no dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1046373-68.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Mislayne Paes Cavalcante.

Apelado
: Pitágoras – Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Mislayne Paes Cavalcante contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito do Núcleo de Atuação Estratégica – NAE, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral em trâmite perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, ajuizada
contra Pitágoras – Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, tão somente para determinar que a requerida apresente os valores inadimplentes decorrentes das mensalidades do primeiro semestre do ano 2020, além de condenar as partes proporcionalmente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência na proporção de 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, recorre a autora, ora apelante, sustentando, em suma, que a sentença não é clara quanto ao deferimento ou não da justiça gratuita, pois, apesar da haver decisão concedendo a gratuidade de justiça, a sentença condenou a apelante por decair em parte do pedido, distribuindo proporcionalmente as custas e honorários.

Além disso, defende que a sentença merece reforma para conceder a indenização pelo dano moral, em face da situação vexatória que sofreu, a angustia, o tempo gasto para resolver um simples problema, o fato dos prepostos da ré não orientarem de forma correta, deixando-a com futuro incerto. Aduz que os documentos dos autos demonstram a malversação e descaso com a apelante, causando perplexidade, acarretando em omissão exacerbada e falta de compromisso com o contrato pela instituição de ensino em proceder à rematrícula. Por tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 212830216).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1046373-68.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
: Mislayne Paes Cavalcante.

Apelado
: Pitágoras – Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Mislayne Paes Cavalcante move ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral contra Pitágoras – Sistema de Educação Superior Sociedade Ltda., aduzindo, em breve síntese, que devido a entraves burocráticos entre a ré e o FIES, não logrou renovar seu financiamento estudantil para o período do 1º semestre de 2020. Alega que manteve seus estudos com aprovação em todas as matérias no curso de Arquitetura e Urbanismo – Bacharelado, mesmo sem a quitação das referidas mensalidades, ao fundamento da “babel” que delata a composição entre a Universidade e o FIES.

Segue alegando que pretende negociar as parcelas relativas ao primeiro semestre de 2020, com desiderato de manter seus estudos regulares, bem como, permitir a sequência do fundamental acesso ao sistema de aulas, todavia, a requerida se recusa a informar o valor do débito. Aduz que apesar de suplicar à instituição de ensino pela regularização, houve descaso e falta de compromisso com a aluna, sendo certo que recebeu como resposta dos prepostos da ré que a situação era estranha e que desconheciam o motivo de o sistema não apresentar cálculos para pagamento, sem oferecer qualquer solução, mesmo sabedora de que o ano letivo estava em curso.

Ao final, postulou pela concessão da tutela antecipada de urgência, para a imediata apresentação dos valores decorrentes das mensalidades do primeiro semestre de 2020.1, bem como a abertura do sistema para rematrícula no segundo semestre das matérias em que está cursando. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência, além de indenização por dano moral.

A tutela antecipada de urgência foi concedida (id. 212828867).

O réu, ora apelado, apresentou contestação, informando que mesmo antes da citação, as partes haviam formalizado um acordo extrajudicial de confissão de dívida, no importe de R$ 10.950,10, para quitação dos débitos em atraso, postulando, ao final, pela improcedência da inicial (id.

212828884).

A magistrada
a quo
, não vislumbrando a prática de ato ilícito por parte da instituição educacional, afastou a indenização por dano moral e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, tão somente para determinar que a requerida apresente os valores inadimplentes decorrentes das mensalidades do primeiro semestre do ano 2020, além de condenar as partes proporcionalmente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, na proporção de 10% sobre o valor da causa (id. 212830206).

Não concordando com o édito sentencial, recorre a autora, ora apelante, sustentando que a sentença não é clara quanto ao deferimento ou não da justiça gratuita, pois, apesar da haver decisão concedendo a gratuidade de justiça, a sentença condenou a apelante por decair em parte do pedido, distribuindo proporcionalmente as custas e honorários.

Além disso, defende que a sentença merece reforma para conceder a indenização pelo dano moral sofrido, em face da situação vexatória que sofreu, a angustia, o tempo gasto para resolver um simples problema de rematrícula.

Pois bem. De proêmio, apesar de afirmar que a sentença foi omissa, verifico que o benefício da gratuidade de justiça já havia sido concedido anteriormente à autora, consoante se extrai da decisão id. 212828867, bem como certificado pelo órgão competente - DEJAUX (id. 213232151).

Assim, muito embora a sentença tenha distribuído proporcionalmente o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, é de clareza solar que a exigibilidade das verbas sucumbenciais ficará suspensa em relação à autora, consoante estabelece o art. 98, §3º, do CPC, confira:

“
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART.
85
,
§ 11
, DO
CPC
. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. [...] 2. Consubstanciado o que previsto no Enunciado Administrativo 7/STJ, os honorários advocatícios devem ser majorados em 2% sobre o valor total da verba sucumbencial fixada nas instâncias ordinárias, com base no
§ 11
do art.
85
do
CPC/2015
. 3. Todavia, por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade dessa condenação ficará suspensa, nos termos do art.
98
,
§ 3º
, do
CPC/2015
. 4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.
(
EDcl no REsp 1725915/SE
, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 23.05.2019).

Esclarecido tal ponto, a questão posta cinge-se em aquilatar se houve falha na prestação de serviço, acarretando a ocorrência de ato ilícito, gerador de dano moral.

Todavia, baldados os argumentos vertidos pela autora, o conjunto fático-probatório, muito bem sopesado pela togada
a quo
, não corrobora a existência de falha na prestação de serviço pela entidade educacional, apta a gerar o dever de indenizar. Explico.

Analisando detidamente os autos, é possível verificar que a autora, aluna do curso de Arquitetura e Urbanismo oferecido pela ré, estava inadimplente, motivo pelo qual houve a recusa da IES em proceder com a rematrícula para o próximo semestre. Ora, basta observar o extrato de débito apresentado pela apelada no id. 212828886.

Assim, ao contrário do que alega a recorrente, a negativa da universidade não se apresentou irregular, vez que amparada pelo artigo 5º, da Lei n.º 9.870/99,
in verbis
:

“
Art. 5º. Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula contratual.

Não obstante, as dificuldades imposta pela instituição de ensino para a renovação da matrícula da autora/apelante não se afiguram ilegais ou abusivas, porque, como dito, remanescia a inadimplência parcial das mensalidades, o que impedia a formalização da rematrícula pelo sistema.

Nesse sentido, bem observou a douta magistrada
a quo
:

“Desta feita, diante das alegações trazidas na inicial e conforme documentação que a acompanha se observa apenas que a instituição de ensino deixou de realizar a renovação da matrícula da autora em razão do inadimplemento de mensalidades, respaldada nos art. 5º e o § 1º do art.6º da Lei n. 9.870/99, veja-se:

(...)

Desta feita, não comprovada a existência de ilegalidade no débito, e não havendo qualquer prova quanto ao pagamento das mensalidades em atraso, cabível o impedimento á autora em renovar a matrícula sem que satisfaça o débito pendente.

Sendo assim, não há se falar em indenização pelos danos sofridos, diante da ausência de ilicitude em sua conduta.”
(id. 212830207).

Desta feita, não há como atribuir à entidade educacional a responsabilidade, vez que agiu no exercício regular de direito, não havendo dever de indenizar, porquanto ausente os pressupostos da responsabilidade civil.

Na espécie, apesar das substanciosas alegações da autora, entendo que os motivos narrados, tais como a situação vexatória, a angustia, o descaso dos prepostos e o tempo gasto para solucionar um simples problema de rematrícula, não sustentam o acolhimento de pedido indenizatório, constituindo meros dissabores da vida cotidiana, vez que não houve demonstração de efetivo prejuízo acadêmico na continuidade dos seus estudos, tampouco o cadastramento do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito.

O descumprimento contratual, para ensejar reparação pecuniária por dano moral, limita-se às situações graves e de efetiva violação dos direitos de personalidade, o que, à evidência, não é o caso dos autos.

A propósito, é farta a jurisprudência, confira:

“APELO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE REMATRÍCULA – ACADÊMICO INADIMPLENTE – LEGALIDADE - PERDA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (PROUNI) NÃO ATRIBUÍVEL À IES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Lei n.º 9.870 /99, a instituição de ensino particular superior não está obrigado a renovar a matrícula de aluno que se encontra comprovadamente inadimplente com mensalidades referentes a semestres anteriores.
A IES que recusa a matrícula a aluno inadimplente age em regular exercício de seu direito, portanto tal ato não enseja a reparação civil, ainda que a consequência para o aluno tenha sido a perda do benefício do PROUNI
.”
(RAC 1019477-85.2020.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 01.02.2023 – destaquei).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO LIMINAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – VALIDADE - INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL - AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Contrato de financiamento estudantil (Parcelamento privado – PEP) que é de adesão e possui previsão expressa de que o saldo das mensalidades pagas com desconto pela aluna seria devido em caso de cancelamento/desistência/abandono do curso.

É legítima a negativa de renovação de matrícula pela instituição de ensino, fundada na inadimplência do aluno.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de admitir a negativa da instituição de ensino superior em renovar a matrícula do aluno inadimplente .

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.
(...).”
(RAC n.º 1010162-79.2022.8.11.0003, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 29.08.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - NEGATIVA DE MATRÍCULA - COBRANÇA DE MENSALIDADES PENDENTES - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - FINANCIAMENTO - FIES - EDUCA MAIS BRASIL - ALUNO INADIMPLENTE - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA - IMPEDIMENTO LEGÍTIMO - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - RECURSO PROVIDO
- Ausente a comprovação de quitação de débito com a instituição de ensino, está legitimada esta a obstar a matrícula do aluno inadimplente ao semestre letivo próximo - Por caracterizar exercício regular do direito, o impedimento à matrícula de aluno inadimplente não configura dano moral
.”
(TJMG, RAC n.º 10000150892792002, 12ª Câmara Cível, Rel. Desa. Juliana Campos Horta, j. 28.10.2020 – destaquei).

Deste modo, sem maior delonga, não há que se falar em dano moral, notadamente por ausência de situação que tenha lhe causado extraordinária angústia ou humilhação, afetando excessivamente os atributos da sua personalidade.

Consequentemente, diante da inexistência de prova de defeito na prestação do serviço, da prática de ato ilícito e de nexo de causalidade, que, conforme se sabe, constitui o fundamento da responsabilidade objetiva, não há dever de indenizar.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024